Tribunal: TJDFT
Processo: 0735782-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735782-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FATIMA RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Banco Bradesco contra a decisão do e. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga – DF (processo n.o 0701382-96.2020), prolatada nos seguintes termos: O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face da executada, consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cartões de crédito. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Nesse sentido: As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não podem desnaturar o caráter estritamente patrimonial do processo executivo, nem para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente (TJDFT, Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto à suspensão da CNH, também é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos . Igualmente desproporcional é a eventual apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o(a)(s) devedor(a)(s) realize(m) viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Este, aliás, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. “O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo.” 03. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n. 1208493, Publicado no DJE: 21/10/2019) Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. Tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 134631316, até 24/08/2026 (Cédula de Crédito Bancário, ID 54906914), na forma do artigo 921, §2o, do CPC. Intime-se. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja deferido “o pedido deduzido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão dos passaportes e cartões de créditos na forma requerida”. É o relato. O Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente a “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema 1.137). Foi determinada a suspensão do curso de todos os processos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, nos termos do art. 1.037, II do Código de Processo Civil. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, as Turmas Cíveis do TJDFT têm determinado o sobrestamento dos recursos atinentes à matéria: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO No 1137/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de pedido formulado em fase de cumprimento de sentença, referente à adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1137 pelo STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da afetação do Tema no 1137/STJ, é cabível o sobrestamento do pedido de adoção de medida coercitiva atípica com base no art. 139, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de comportamento de má-fé e de ocultação patrimonial pelo executado, bem como a eficácia da medida pretendida para compelir ao cumprimento da obrigação. 4. O STJ afetou os REsp no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1137), determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, conforme o art. 1.037, II, do CPC. 5. Verificado que o pedido do agravante se insere na matéria controvertida, justifica-se o sobrestamento do feito na origem até o pronunciamento definitivo da Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível o sobrestamento de pedido de adoção de medidas executivas atípicas fundado no art. 139, IV, do CPC, quando a controvérsia está submetida à sistemática dos repetitivos no STJ (Tema no 1137)." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, j. 22.02.2023 (Tema no 1137). (TJDFT, acórdão 2031778, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 20/08/2025). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. TEMA 1137 DO STJ. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa ao devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor.Precedente: REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 4. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1137), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, acórdão 1943779, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 26/11/2024). No caso concreto, o objeto do agravo de instrumento é a possibilidade de adoção de medida atípica na demanda executória (penhora dos pontos da parte executada, em relação aos planos de fidelidade - milhas), matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, em cumprimento à decisão da Corte Superior, é de se suspender o curso do presente recurso, sem prejuízo do prosseguimento da demanda executória na origem em relação à efetivação de outras medidas não relacionados ao tema 1.137 (medidas executivas atípicas). Nesse sentido colaciono o acórdão da e. 1a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. TEMA 1137 DO STJ. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na decisão paradigma do STJ, relativa ao Tema 1137, houve determinação de suspensão dos feitos que tratem da possibilidade de adoção de medidas atípicas como meio coercitivo para a satisfação do débito. 2. Entretanto, não se extrai qualquer determinação de suspensão da execução em si, no que tange aos meios executivos típicos. 2.1. No caso dos autos, aliado a este entendimento, já houve decisão em grau recursal determinando a continuidade da execução. A despeito da renovação do pedido de adoção de medidas atípicas, em respeito à segurança jurídica e coerência, não se mostra cabível a suspensão integral do feito. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1832311, 07524856120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, suspenda-se o curso processual até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator